Tribunal: TJBA
Processo: 8001287-50.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8001287-50.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM
DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO.
ASSINATURA A ROGO PELA
FILH
A
DO AUTOR/APELANTE NO CONTRATO.
P
ESSOA ALFABETIZADA E DE CONFIANÇA.
PRESENÇA

DE DUAS TESTEMUNHAS
. COMPROVANTE DE REPASSE DO CRÉDITO AO RECORRIDO, PELO APELANTE. EVIDÊNCIAS DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PACTUAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001287-50.2024.8.05.0018,
em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.